Tribunal: TJES
Processo: 5023553-85.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023553-85.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KATIA SANTOS CARDOSO DE MENDONCA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

Reexame Necessário e Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença, proferida em Id nº 2963497, pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação declaratória cumulada com repetição do indébito, julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a tutela de urgência a seu tempo deferida, para declarar, o direito da autora a isenção do imposto de renda e a imunidade parcial da contribuição previdenciária sobre os seus proventos de aposentadoria por ser portadora de moléstia grave, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88, Independentemente de apresentar sintomas e, via reflexa, determinar aos requeridos ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e IPAJM a restituição dos valores indevidamente descontados, respectivamente, observado o prazo prescricional e, via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Consta, ainda, determinação de incidência de correção monetária, a contar de cada uma das retenções indevidas (Súmula 162 do STJ), aplicando-se a taxa SELIC, em observância ao entendimento do STF nos autos do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, com relação à restituição dos valores referente ao IMPOSTO DE RENDA. Sem incidência de juros de mora, uma vez que a taxa Selic é um índice que engloba juros moratórios e correção, logo, não poderá ser cumulada, a partir da sua incidência, com qualquer outro índice de atualização.

Relativamente aos valores recolhidos indevidamente a título de contribuição previdenciária, a incidência da correção monetária a contar de cada uma das retenções indevidas pelo IPCA, com incidência de multa de 2% (dois por cento) e

juros de mora, a contar do trânsito em julgado, nos termos do parágrafo único do art. 167 do CTN e da Súmula n. 188 do STJ, no percentual de 1% ao mês, consoante o que dispõe os arts. 161, § 1º, e 167, parágrafo único, do CTN, e o art. 43 da LCE n. 282/2004.

Em suas razões recursais de Id nº 2963504, o Estado do Espírito Santo alega, em síntese, que se aplicando a literalidade do art. 6º da Lei 7.713/88 c/c o artigo 30 da Lei 9.250/95, é possível concluir que a recorrida não faz jus à isenção de imposto de renda, haja vista que foi constatado pela Junta Médica do IPAJM, que o seu quadro clínico não se enquadra em nenhuma hipótese elencada no inciso XIV da Lei 7.713/88.

A parte autora apresentou contrarrazões em Id nº 2963515, arguindo a litigância de má-fé e a violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em Id nº 4401127, a d. Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar ante a inexistência de causa que justifique sua intervenção.

O Estado do Espírito Santo se manifestou em Id nº 5219664, no sentido de não merecem prosperar as alegações presentes nas contrarrazões.

É, no essencial, o relatório.

VOTO CONDUTOR

Consoante relatado, trata-se de reexame necessário e apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença, proferida em Id nº 2963497, pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação declaratória cumulada com repetição do indébito, julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a tutela de urgência a seu tempo deferida, para declarar, o direito da autora a isenção do imposto de renda e a imunidade parcial da contribuição previdenciária sobre os seus proventos de aposentadoria por ser portadora de moléstia grave, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88, Independentemente de apresentar sintomas e, via reflexa, determinar aos requeridos ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e IPAJM a restituição dos valores indevidamente descontados, respectivamente, observado o prazo prescricional e, via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Consta, ainda, determinação de incidência de correção monetária, a contar de cada uma das retenções indevidas (Súmula 162 do STJ), aplicando-se a taxa SELIC, em observância ao entendimento do STF nos autos do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, com relação à restituição dos valores referente ao IMPOSTO DE RENDA. Sem incidência de juros de mora, uma vez que a taxa Selic é um índice que engloba juros moratórios e correção, logo, não poderá ser cumulada, a partir da sua incidência, com qualquer outro índice de atualização.

Em suas razões recursais de Id nº 2963504, o Estado do Espírito Santo alega, em síntese, que se aplicando a literalidade do art. 6º da Lei 7.713/88 c/c o artigo 30 da Lei 9.250/95, é possível concluir que a recorrida não faz jus à isenção de imposto de renda, haja vista que foi constatado pela Junta Médica do IPAJM, que o seu quadro clínico não se enquadra em nenhuma hipótese elencada no inciso XIV da Lei 7.713/88.

A recorrida, em sede de contrarrazões, arguiu a litigância de má-fé da do Estado do Espírito Santo e violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame da preliminar suscitada.

I) PRELIMINAR:
AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE

Inicialmente, imperioso destacar que a parte agravada, em suas contrarrazões, sustentou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que o recorrente invoca legislação e precedentes já superados.

Pois bem. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Contudo, não se constata violação ao princípio da dialeticidade, pois, nas razões recursais, é possível compreender, com clareza, que o recorrente questiona o conteúdo da r.sentença, visando à reforma do julgado.

Por esses motivos, a questão prefacial deve ser rejeitada.

É como voto.

II) MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em torno da necessidade de laudo médico oficial para comprovar a moléstia para fins de isenção de imposto de renda e de reconhecimento da imunidade parcial da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria.

A autora/apelada ajuizou a presente ação objetivando o reconhecimento da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, bem como a extinção da contribuição previdenciária, com a repetição do indébito dos valores descontados, desde a data do diagnóstico da doença incapacitante.

Após a instrução do feito, a MM Juíza
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais com base em toda a documentação médica juntada aos autos.

Eis o teor da parte dispositiva da r. sentença:

Sob tais considerações, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o(s) pedido(s) formulado(s), confirmando a tutela de urgência a seu tempo deferida, para DECLARAR o direito da autora a isenção do imposto de renda e a imunidade parcial da contribuição previdenciária sobre os seus proventos de aposentadoria por ser portadora de moléstia grave, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88, INDEPENDENTEMENTE DE APRESENTAR SINTOMAS e, via reflexa, DETERMINAR aos requeridos ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e IPAJM a restituição dos valores indevidamente descontados, respectivamente, observado o prazo prescricional e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Por se tratar de repetição de indébito tributário, DETERMINO a incidência de correção monetária, a contar de cada uma das retenções indevidas (Súmula 162 do STJ), aplicando-se a taxa SELIC, em observância ao entendimento do STF nos autos do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, com relação à restituição dos valores referente ao IMPOSTO DE RENDA.

Sem incidência de juros de mora, uma vez que a taxa Selic é um índice que engloba juros moratórios e correção, logo, não poderá ser cumulada, a partir da sua incidência, com qualquer outro índice de atualização.

Relativamente aos valores recolhidos indevidamente a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, a incidência da correção monetária a contar de cada uma das retenções indevidas pelo IPCA, com incidência de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora, a contar do trânsito em julgado, nos termos do parágrafo único do art. 167 do CTN e da Súmula n. 188 do STJ, no percentual de 1% ao mês, consoante o que dispõe os arts. 161, § 1º, e 167, parágrafo único, do CTN, e o art. 43 da LCE n. 282/2004.

Tendo em vista a iliquidez da sentença, o percentual dos honorários devidos pelos requeridos será fixado futuramente, após a apuração do
quantum debeatur
, conforme disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015.

Ressalto que deverão observar os critérios objetivos, no citado artigo, para a fixação nas causas em que a Fazenda Pública for parte, estabelecidos nos incisos I a IV do §2º (grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço), bem como os percentuais previstos nos incisos I ao V, do §3º.

Isento os requeridos do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/2013.

Contudo, condeno os requeridos ao reembolso das despesas prévias (Id. 9972112), com correção monetária, pelo VRTE, desde o desembolso, e sem a incidência de juros moratórios.

Transcorrido o prazo de apelação voluntária, sem interposição do recurso pela parte interessada, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com fulcro no artigo 496, do CPC.

Serve a presente como mandado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Nesse contexto, verifico que a sentença combatida não merece retoques. Explico.

No que tange ao argumento expendido pelo Estado recorrente, acerca da necessidade de laudo médico oficial para comprovar a moléstia grave para fins de isenção, verifico que o autora obteve êxito em trazer à colação elementos aptos a comprovarem a existência da moléstia - neoplasia maligna, a fundamentar a concessão de isenção de imposto de renda.

A r. sentença encontra-se devidamente fundamentada na legislação pertinente ao tema e na orientação jurisprudencial, especialmente no sentido de ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Da leitura mais detida dos autos, verifica-se que a autora obteve êxito em trazer à colação elementos aptos a comprovarem a existência da moléstia a fundamentar a concessão de isenção de imposto de renda, pois é portadora de neoplasia maligna e, mesmo tendo se submetido a procedimento cirúrgico, prossegue em constante observação pelo risco clínico de recidiva, nos termos da declaração médica de Id nº 9972131.

Tal entendimento encontra-se cristalizado na Súmula 598 do STJ, vejamos:

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Demais disso, a respeito da presente matéria, imperioso transcrever o disposto no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.7713/88, que alterou a legislação do imposto de renda e dá outras providências:

Art. 6º. Ficam isentos de impostos de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Saliente-se que a isenção do Imposto de Renda para os portadores de moléstias graves se justifica pelo fato de que essas pessoas precisam realizar gastos extras em razão da enfermidade.

Nesse sentido: (...) a interpretação finalística da norma conduz ao convencimento de que a instituição da isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria em decorrência do acometimento de doença grave, foi planejada com o intuito de desonerar quem se encontra em condição de desvantagem pelo aumento dos encargos financeiros relativos ao tratamento da enfermidade que, em casos tais (previstos no art. 6°, da Lei 7.713/88) é altamente dispendioso. (REsp 812.799/SC, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.05.2006, DJ 12.06.2006, p. 450).

A respeito do presente tema, este e. Tribunal de Justiça já se manifestou em várias oportunidades:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM FACE DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA PARA PORTADORES DE DOENÇAS GRAVES. LEI 7.713/1998. NEOPLASIA MALIGNA. APOSENTADO POR INVALIDEZ PERMANENTE. TEMA REPETITIVO 1037 STJ. SÚMULA 598 STJ. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Conforme disposto em sentença, a Lei 7.713/88, em seu artigo 6º, XIV determinou a isenção do imposto de rende percebido por pessoas físicas quando a aposentadoria for motivada por neoplasia maligna, como a do autor (câncer de próstata). 2. Autor trouxe elementos probatórios que comprovam a existência de diagnóstico da doença ainda em 2009, de forma que faz jus ao reconhecimento e concessão da isenção de Imposto de Renda desde outubro de 2009. 3. O autor aposentado por invalidez permanente é plenamente capaz de receber a referida isenção, uma vez que o STJ fixou o tema repetitivo 1037, no qual a isenção do imposto de renda a pessoas físicas apenas não alcança aqueles que ainda se encontram na ativa.
4. A súmula 598, do STJ tornou desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para que se reconheça judicialmente o direito à isenção de Imposto de Renda. 5. Entendimento do Supremo Tribunal de Justiça, no julgamento de REsp 1.507.320-RS, pelo qual “[...] a isenção concedida aos portadores de doença grave consubstancia benefício fiscal que visa abrandar o impacto da carga tributária sobre a renda necessária à sua subsistência e sobre os custos inerentes ao tratamento da doença, legitimando um "padrão de vida" o mais digno possível diante do estado de enfermidade”. 6. Quanto aos valores despendidos pelo autor durante os anos, caberá a restituição dos valores indevidamente descontados a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) desde o diagnóstico formal de sua moléstia, (outubro de 2009), observada a abstenção do desconto
. 7. Remessa conhecida e desprovida. (TJES. Data: 06/Nov/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0048052-39.2012.8.08.0024. Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Classe: Remessa Necessária Cível).

TRIBUTÁRIO, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – NEOPLASIA MALIGNA (CÂNCER) – LEI FEDERAL Nº. 7.713/88 - SERVIDOR INATIVO – CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – LEI FEDERAL Nº. 9.250/95 - CONDENAÇÃO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO – ADEQUAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Lei Federal nº 7.713/88, em seu art. 6º, inc. XIV, garante ao portador de neoplasia maligna (câncer) isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria. 2. Por sua vez, a Lei Federal nº 9.250/95, em seu art. 30, § 1º, impõe que, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que trata
o inciso XIV, do art. 6º, da Lei Federal nº 7.713/88, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial que fixará prazo de validade, no caso de se tratar de moléstia passível de controle. 3. No entanto, o Colendo Superior Tribunal orienta-se no sentido de que não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da neoplasia maligna (câncer) ou a comprovação de retorno da enfermidade para que o servidor inativo tenha direito à isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/88, já que a isenção do tributo (imposto de renda), na hipótese, tem por propósito reduzir o sacrifício financeiro do servidor inativo, relativamente às despesas decorrentes de seu tratamento
. 4. A Emenda Constitucional nº. 113/2021, de 08.12.2021, determina a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública. (TJES. Data: 28/Jul/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0020212-25.2010.8.08.0024. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: Remessa Necessária Cível. Assunto: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990).

EMENTA: PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – MÉRITO - IMPOSTO DE RENDA – ISENÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE – MOLÉSTIA PROFISSIONAL – JUROS E CORREÇÃO – PRESCRIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 - “O Estado do Espírito Santo e o IPAJM são partes legítimas para figurarem em processo judicial em que o servidor aposentado requer a anulação do ato administrativo praticado pela autarquia previdenciária e a restituição dos valores indevidamente descontados a título de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024080040272, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/07/2016, Data da Publicação no Diário: 18/07/2016). Preliminar rejeitada. 2 - A respeito da isenção de imposto de renda para servidores públicos portadores de moléstias graves, o c. STJ, no julgamento do REsp 1.116.620/BA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que fazem aqueles jus ao benefício fiscal. 3 -
o C. STJ sumulou entendimento segundo o qual é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. (Súmula 598/STJ).
4 – No caso, restou demonstrado que as doenças osteomusculares que acometem a autora (artrose, tendinopatia crônica) foram adquiridas ou potencializadas durante o tempo em que prestava serviço público, ficando caracterizado o nexo de causalidade entre o trabalho e a doença, mormente considerando-se que as atividades profissionais da autora envolviam trabalho manual com esforço repetitivo. 5 - Deve ser observada a prescrição relativa aos valores descontados nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, na forma do art. 168, I, do CTN. 6 - Os valores a serem restituídos, a título de imposto de renda, possuem natureza tributária, devendo ser aplicado o VRTE, índice previsto na Lei Estadual nº 6.556/2000 para atualização dos débitos tributários em atraso. 7 – Sentença parcialmente reformada. 8 – Recurso do IPAJM improvido. 9 – Recurso do Estado parcialmente provido. 10 – Recurso adesivo provido. (TJES. Data: 18/May/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0022122-38.2020.8.08.0024. Magistrado: MANOEL ALVES RABELO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO RELATIVA AO IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO MÉDICO. RESTITUIÇÃO QUE INCUMBE AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DEMAIS PONTOS DA SENTENÇA MANTIDOS EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1- Não merece retoque o capítulo da sentença que reconheceu o direito à isenção do imposto de renda, valendo consignar que a Súmula de nº 598 do c. STJ considera “desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. 2-
No caso, é possível verificar que consta nos autos laudo médico de profissional especializado atestando a cardiopatia grave do requerente, o que a enquadra na relação de moléstias previstas no art. 6º, inc. XIV da Lei nº 7.713/88, fazendo jus, portanto, à isenção dos descontos de Imposto de Renda em seus proventos
. 3- “Inobstante o IPAJM tenha que suportar o comando judicial relativo à suspensão dos descontos de imposto de renda dos proventos dos servidores públicos estaduais, a dita devolução fica relegada à esfera jurídica do Estado do Espírito Santo”. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170256622, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021). 5 - Recurso parcialmente provido. Demais pontos da sentença mantidos em sede de remessa necessária. (TJES – Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0025738-94.2015.8.08.0024 – Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana. 4ª Câmara Cível – Julgado em 26/04/2023).

Portanto, na medida em que restou comprovada a condição da autora de portadora de doença grave - neoplasia maligna e, sendo
os rendimentos percebidos durante a aposentadoria, faz jus à isenção do imposto de renda como previsto no artigo 6º, inciso XIV da Lei n. 7.713/88, bem como a imunidade parcial da contribuição previdenciária prevista no artigo 40, § 21 da Constituição Federal, nos exatos termos da r. sentença.

Quanto à litigância de má-fé, arguida pela parte recorrida, não vislumbro como possa ser aplicada no caso vertente, pois em casos tais necessário se torna o preenchimento de requisitos, elencadas no artigo 80, do CPC/2015.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

A litigância de má-fé corresponde ao exercício de direitos e prerrogativas processuais de maneira abusiva e em desrespeito aos postulados da lealdade, honestidade e probidade, de forma a criar empecilhos ao regular trâmite do processo.

Em sede de remessa necessária, correta a r. sentença em relação aos demais pontos, pois tanto as preliminares quanto o mérito estão devidamente fundamentadas na legislação e na orientação jurisprudencial.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, mantendo inalterada a sentença em sede de remessa necessária.

Sem majoração dos honorários por não terem sido fixados na origem. Uma vez que há iliquidez da obrigação, os honorários devidos pelos réus serão definidos em sede de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO LEGAL. SERVIDORA PÚBLICA PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL OFICIAL. DISPENSABILIDADE. SÚMULA 598/STJ. IMUNIDADE PARCIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

1) PRELIMINAR:
AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE.
No caso vertente, não se constata violação ao princípio da dialeticidade, pois, nas razões recursais, é possível compreender, com clareza, que o recorrente questiona o conteúdo da r.sentença, visando à reforma do julgado.

2) MÉRITO:
Cinge-se a controvérsia recursal em torno da necessidade de laudo médico oficial para comprovar a moléstia para fins de isenção de imposto de renda e de reconhecimento da imunidade parcial da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria.

2.1)
No que tange ao argumento expendido pelo Estado recorrente, acerca da necessidade de laudo médico oficial para comprovar a moléstia grave para fins de isenção, verifico que o autora obteve êxito em trazer à colação elementos aptos a comprovarem a existência da moléstia - neoplasia maligna, a fundamentar a concessão de isenção de imposto de renda.

2.2)
A r. sentença encontra-se devidamente fundamentada na legislação pertinente ao tema e na orientação jurisprudencial, especialmente no sentido de ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

2.3)
Tal entendimento encontra-se cristalizado na Súmula 598 do STJ, vejamos:É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

2.4)

Saliente-se que a isenção do Imposto de Renda para os portadores de moléstias graves se justifica pelo fato de que essas pessoas precisam realizar gastos extras em razão da enfermidade (art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.7713/88).

2.5)

Na medida em que restou comprovada a condição da autora de portadora de doença grave - neoplasia maligna e, sendo
os rendimentos percebidos durante a aposentadoria, faz jus à isenção do imposto de renda como previsto no artigo 6º, inciso XIV da Lei n. 7.713/88, bem como a imunidade parcial da contribuição previdenciária prevista no artigo 40, § 21 da Constituição Federal, nos exatos termos da r. sentença.

2.6)
Quanto à litigância de má-fé, arguida pela parte recorrida, não vislumbro como possa ser aplicada no caso vertente, pois em casos tais necessário se torna o preenchimento de requisitos, elencadas no artigo 80, do CPC/2015.

2.7)
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.